Tribunal: STJ
Processo: 0000952-29.2022.8.27.2734
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901316 - TO (2025/0118388-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CIA NET LTDA
ADVOGADOS
: LUIS EDUARDO PESSOA PINTO - CE011565
LUIS EDUARDO PESSOA PINTO - PB017870A
AGRAVADO
: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH -
TO005143
INTERES.
: RAQUEL ALVES DA SILVA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PRÓPRIO PARA
IMPUGNAR DECISÕES MONOCRÁTICAS.
I - Os arts. 1.021,
, do Código de Processo Civil de 2015 e
caput
258 do Regimento Interno do STJ preveem o cabimento de agravo interno
somente contra decisão monocrática.
II - A interposição de agravo interno contra decisão colegiada
constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal para o recebimento do recurso como embargos de
declaração.
III - Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52568316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: a4189898-b299-4612-9a9b-f2923c8c1072

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA52568316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: a4189898-b299-4612-9a9b-f2923c8c1072

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901316 - TO (2025/0118388-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CIA NET LTDA
ADVOGADOS
: LUIS EDUARDO PESSOA PINTO - CE011565
LUIS EDUARDO PESSOA PINTO - PB017870A
AGRAVADO
: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH -
TO005143
INTERES.
: RAQUEL ALVES DA SILVA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PRÓPRIO PARA
IMPUGNAR DECISÕES MONOCRÁTICAS.
I - Os arts. 1.021,
, do Código de Processo Civil de 2015 e
caput
258 do Regimento Interno do STJ preveem o cabimento de agravo interno
somente contra decisão monocrática.
II - A interposição de agravo interno contra decisão colegiada
constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal para o recebimento do recurso como embargos de
declaração.
III - Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgamento colegiado.
De fato, a Segunda Turma julgou recurso anterior e proferiu acórdão com a
seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA51610299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:17
Código de Controle do Documento: 0865066d-61ba-4a63-aa3d-8827a4965d83

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRATO. REVISÃO DE CLÁUSULA. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação revisional de cláusula contratual com repetição de
indébito. Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal a sentença foi mantida.
O valor da causa foi fixado ema quo, R$ 1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
confirma a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. E Dcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em , D Je .8/6/2016 15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa
Código de Controle do Documento:
5/08/2025.
ad69d860-b65c-4a46-b470-4a7acf20c763 seria necessário o reexame fático-probatório, o que
é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (artigo 884, do CC e artigo 42, parágrafo único, do CDC), esta Corte somente pode
conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF. Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea do
permissivoc constitucional foi demonstrado nos moldes legais
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

É o relatório.

VOTO

Documento eletrônico VDA51610299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:17
Código de Controle do Documento: 0865066d-61ba-4a63-aa3d-8827a4965d83

Os arts. 1.021,
, do Código de Processo Civil de 2015 e 258 do Regimento
caput
Interno do STJ preveem o cabimento de agravo interno somente contra decisão
monocrática.
A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro
grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para o
recebimento do recurso como embargos de declaração.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51610299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:17
Código de Controle do Documento: 0865066d-61ba-4a63-aa3d-8827a4965d83

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.901.316 / TO
Número Registro: 2025/0118388-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009522920228272734 9522920228272734
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CIA NET LTDA
ADVOGADOS : LUIS EDUARDO PESSOA PINTO - CE011565
LUIS EDUARDO PESSOA PINTO - PB017870A
AGRAVADO
: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - TO005143
INTERES.
: RAQUEL ALVES DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - UTILIZAÇÃO DE BENS PÚBLICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CIA NET LTDA
ADVOGADOS : LUIS EDUARDO PESSOA PINTO - CE011565
LUIS EDUARDO PESSOA PINTO - PB017870A
AGRAVADO
: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Documento eletrônico VDA52503646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:56:11
Código de Controle do Documento: e94d628a-42f5-4703-92a1-420d863c86fb

ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - TO005143
INTERES.
: RAQUEL ALVES DA SILVA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:56:11
Código de Controle do Documento: e94d628a-42f5-4703-92a1-420d863c86fb